Tribunal: TJSP
Processo: 1015521-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Autora que afirma ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe do motoboy – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Insurgência de ambas as partes – Gastos realizados que fogem do perfil de consumo do correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Autora que afirma ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe do motoboy – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Insurgência de ambas as partes – Gastos realizados que fogem do perfil de consumo do correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco - Súmula 479, STJ – APELO DO RÉU que não comporta provimento – Fundamentos da r. sentença que merecem ser adotados como razão de decidir, a teor do artigo 252, RITJSP – APELO DA AUTORA que prospera – Dano moral caracterizado – Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento – Sentença reformada, apenas no tange à indenização por danos morais. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.